Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-79.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo autor ora embargante. Alegação de contradição. Inexistência desse vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.